Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020558-95.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), LAILTON RODRIGUES ORTIZ - CPF: 570.290.401-04 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LAILTON RODRIGUES ORTIZ

IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO FEITO A SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE À DESIGNAÇÃO DE CARGO – ATO EVIDADO DE ILEGALIDADE – REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA ADMINISTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 26 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO (5) ANOS – PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA EM DETRIMENTO DA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRINCIPIO DA BOA FÉ – DIREITO LIQUIDO E CERTO RECONHECIDO –
ORDEM CONCEDIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA AFASTAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES.

A Lei n. 9.473/2010 alterou o
caput
do artigo 26 da Lei n. 7.692/2002, e previu o prazo decadencial de cinco (5) anos para que a Administração anule seus atos, quando eivados de ilegalidade, que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial, sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.

No caso dos autos, a Administração reconheceu, após nove (9) anos da vigência da lei que reduziu o prazo decadencial, o pagamento indevido feito a servidor relativo à designação de cargo. Decadência operada, prevalecendo-se a boa-fé do servidor e a segurança jurídica das relações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1020558-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LAILTON RODRIGUES ORTIZ

IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Lailton Rodrigues Ortiz
contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente do Conselho da Magistratura que desproveu recurso interposto contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e manteve integralmente a decisão que determinou a devolução de valores recebidos, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente à designação para o cargo de escrivão, no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.

O impetrante afirma que, em
15 de julho de 2008
, requereu à Administração o pagamento de verbas referentes à designação de cargo no Poder Judiciário.

Sustenta que, em
18 de janeiro de 2017
, a Administração declarou a prescrição ao direito relativo às verbas cujos pedidos foram apresentados depois de escoado o prazo de cinco (5) anos. Em contrapartida, em
14 de janeiro de 2019
, o pagamento, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi efetuado.

Em pedido sucessivo, pleiteou o adimplemento da diferença de valores (R$ 14.001,59). Todavia, em
9 de julho de 2019
, a Administração reconheceu o equívoco de seu pedido e determinou a devolução da quantia paga indevidamente.

Assegura que a decisão desafiou recurso para o Conselho da Magistratura que, por maioria de votos, manteve a decisão administrativa.

Nessas circunstâncias, afiança que a Administração não poderia, após tanto tempo da decisão anterior (15 de julho de 2008), rediscutir a matéria e retificar o ato de pagamento, em respeito à convalidação operada pelo tempo.

Requer a concessão da liminar para que a Administração se abstenha de realizar qualquer desconto em folha de pagamento relativo à verba recebida.

No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a concessão da ordem, em razão da violação ao direito líquido e certo adquirido.

A liminar foi deferida, nos moldes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 10.016/09, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do impetrante, relativo aos valores que recebeu em razão da designação de cargo.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias (Id.: 64149978).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, de modo a suspender a restituição dos valores recebidos pelo impetrante, a título de diferença de designação, reconhecido regularmente pelo Tribunal de Justiça, no ano de 2008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LAILTON RODRIGUES ORTIZ

IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Da descrição dos fatos, deduz-se que o servidor é funcionário público do Poder Judiciário e,
em 17 de dezembro de 2007
, pleiteou à Administração indenização pelo exercício do cargo de escrivão, no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.

Ocorre que, no momento do pleito, seu direito já estava prescrito, em razão do decurso de tempo de cinco (5) anos, entre o fato gerador e a data do pedido. Todavia, tal situação não fora observada pela Administração que, em
15 de outubro de 2008
, deferiu o pagamento, condicionado à disponibilidade financeira.

Em
18 de janeiro de 2017
, quase dez (10) anos depois, a Administração declarou a prescrição ao direito relativo às verbas cujos pedidos foram apresentados depois de transcorrido cinco (5) anos.

Em contrapartida, em
14 de janeiro de 2019
, o pagamento, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fora efetuado.

Na sequência, requereu à Administração pagamento da diferença referente à substituição autorizada, na quantia de R$ 14.001,59.

Entretanto, em
9 de julho de 2019
, a Administração reconheceu que o pagamento ocorreu de forma equivocada e determinou a devolução do valor pago indevidamente.

Contra tal decisão, interpôs recurso ao Conselho da Magistratura que, por maioria de votos, manteve a decisão administrativa.

À guisa dos fatos cronologicamente apresentados, o impetrante busca, pela via estreita do mandado de segurança, assegurar seu direito à não devolução do valor recebido, ao fundamento que a Administração decaiu do direito de rever e anular seu ato, em razão ao prazo quinquenal do artigo 54 da Lei n. 9.784/99.

Não se pode olvidar que a Administração pode rever e anular seus próprios atos,
“quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula n. 473 do STF).

Porém, malgrado o enunciado sumular prever o inequívoco poder de autotutela da autoridade administrativa, de outro tanto, a norma do artigo 54 da Lei Federal n. 9.784/1999 dispõe sobre o prazo decadencial de cinco (5) anos para a Administração Federal exercer seu direito potestativo de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

De tal modo, o entendimento consagrado na jurisprudência é de que o prazo decadencial para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais favoráveis aos administrados, é de cinco (5) anos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999. Ultrapassado tal prazo para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO EM CARGO DIVERSO DO ORIGINAL. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.
PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER E ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE. EFEITOS FAVORÁVEIS AO SERVIDOR
.
PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL
.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor, Servidor Público aposentado, se insurge contra a redução do seu benefício previdenciário decorrente de reposição ao Erário, determinada em virtude de constatação de que houve o reenquadramento equivocado do Servidor.

2. Colhe-se da sentença que o ato de aposentadoria do Servidor se deu em 1991, e em 2002 foi ele reenquadrado em cargo diverso do original, por ocasião da opção pela carreira previdenciária da Lei 10.355/2001.

3.
É firme a jurisprudência desta Corte de que o poder/dever da Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal
.

4.
Interpretando o art. 54 da Lei 9.784/99, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que a autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de decadência quinquenal
(REsp. 1.157.831/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 24.4.2012).

5. Portanto, tendo em vista que o reenquadramento do Servidor se deu em 2002 e, conforme informações da sentença, a Administração Pública instaurou o processo de revisão em 2013, verifica-se configurada a decadência do direito da Administração rever o ato.

6. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1708108/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei).

Confira-se ainda:

“
No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos administrados, salvo comprovada má-fé
” (REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 30/05/2019) (grifei).

“O art. 54 da Lei 9.784/99 prevê um prazo decadencial de 5 anos, a contar da data da vigência do ato administrativo viciado, para que a Administração anule os atos que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial quinquenal sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa”
(AgInt no MS 19.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 14/08/2018) (destaquei).

Com vistas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o STJ editou a Súmula n. 633 do STJ, com a seguinte redação:
“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regular a matéria”
.

Todavia, no âmbito da Administração Estadual, foi editada a Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo dos servidores públicos estaduais, a qual previa o prazo decadencial de dez (10) anos para a Administração exercer seu poder dever de autotutela administrativa.

Porém, com o advento da Lei Estadual n. 9.473/2010, publicada em 6.12.2010,
o prazo decadencial foi reduzido para cinco (5) anos
, nestes termos:
“... o direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05(cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”
.

No caso, o impetrante teve deferido, em 15 de outubro de 2008, seu pedido de pagamento referente à indenização pelo exercício do cargo de escrivão, quando vigente ainda a redação antiga da lei estadual.

Nessa senda, a Lei Estadual n. 9.473/2010, que reduziu o prazo decadencial do artigo 26 da Lei n. 7.692/2002, entrou em vigor em 6.12.2010 e, é a partir de sua vigência que se conta, em todo, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos administrativos quando padecerem de ilegalidade, por ser este, no caso específico, em atendimento às regras de direito intertemporal, o prazo mais favorável ao servidor destinatário dos efeitos do ato.

Decadência que ocorreu em 6.12.2015
(ou seja, cinco 5 anos após a vigência da lei), pois, repise-se: a Administração reconheceu o pagamento indevido, determinando a devolução do valor pago,
em 9 de julho de 2019
, ou seja, mais de nove (9) anos, após a entrada em vigor da Lei Estadual, que reduziu o prazo decadencial para a Administração invalidar atos administrativos eivados de ilegalidade que decorram efeitos favoráveis para o administrado.

A par disso, incumbe reconhecer a existência de situação jurídica consolidada, capaz de obstar a atuação da Administração, não podendo o servidor de boa-fé arcar com o ônus de um equívoco, de que não deu causa, sob pena de priorizar o princípio da legalidade em detrimento da segurança jurídica, cuja vertente subjetiva é o princípio da proteção à confiança entre o administrado e o administrador.

A seu turno, com base no princípio da segurança jurídica, o Pretório Excelso manteve benefício concedido a servidor. Vejamos:

(...).
O REGRAMENTO VIGENTE À EPOCA DOS FATOS RECONHECIA O DIREITO AO PENSIONAMENTO EM TELA. NECESSIDADE DE SE RESPEITAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, NA SUA VERTENTE SUBJETIVA QUE É A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA
(...). (STF. AgR 704882. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Luiz Fux, Data do Julgamento: 18/12/2012. Acórdão Eletrônico DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013) (grifei).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a segurança e mantenho a decisão liminar para eximir o servidor de devolver a quantia que recebeu em razão de ter sido designado para ocupar cargo de escrivão no período de 2 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

(EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)

Eminentes pares:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por

Lailton Rodrigues Ortiz
contra ato tido por ilegal, supostamente praticado pelo Presidente do Conselho da Magistratura que nos autos do Processo Administrativo n. 0066068-85.2019.811.0000 o desproveu, mantendo inalterada a decisão do Presidente deste Sodalício, que determinou a devolução de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), recebidos pelo Impetrante, referente à designação para o cargo de escrivão, no período de 02 de abril de 2001 a 1o de agosto de 2002.

Inicialmente, mister traçarmos uma cronologia factual, a fim de facilitar o entendimento do ocorrido.

O Impetrante exerceu junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma designada, o cargo de Escrivão Judicial de
02.04.2001 a 1o.08.2002
, e, em face desta atividade, deveria ter percebido da Administração do TJ-MT, verba atinente ao efetivo exercício da função.

Pleiteou junto à Presidência deste Sodalício o recebimento dos valores referentes a Designação, tendo seu pedido deferido em
15/07/2008
, pelo então presidente Des. Paulo Inácio Dias Lessa.

Decorridos aproximadamente 10 (dez) anos, do reconhecimento do direito do Impetrante, pela Administração Pública, o Presidente à época, Des. Rui Ramos Ribeiro, em processo coletivo reconheceu a prescrição daqueles que não reclamaram o seu direito em 5 (anos).

Em 21 de dezembro de 2018 foi efetuado o pagamento de parte das verbas anteriormente deferidas (R$ 30.000,00).

Ocorre que objetivando o percebimento de eventuais diferenças, que ainda não haviam sido adimplidas pela Administração do TJ, o Impetrante formulou novo requerimento, que foi indeferido pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, então Presidente deste Tribunal, que além de indeferir o pleito do Impetrante, determinou a devolução dos valores que já haviam sido pagos pela Instituição, ao argumento de que o mencionado pagamento foi feito de forma irregular, ante a incidência de prescrição declarada somente em 2018 pelo Des. Rui Ramos Ribeiro.

Irresignado com o
decisum
, o Impetrante interpôs Recuso Administrativo perante o Conselho da Magistratura, que foi desprovido por maioria, motivo pelo qual manejou o presente Mandado de Segurança.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é facultada à Administração Pública rever seus atos, quando estes forem eivados de vícios ou até mesmo revoga-los
motivo de conveniência ou oportunidade, desde que respeitado eventual direito adquirido, senão vejamos:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No caso em apreço, busca o Impetrante, por meio presente
mandamus
, o reconhecimento de seu direito de perceber perante a Administração do TJ-MT valores atinentes à atividade efetivamente por ele prestada (Designação como Escrivão Judicial), pelo período compreendido entre 02.04.2001 a 1o.08.2002, e, via de consequência, não ser compelido a devolver valores já percebidos (R$ 30.000,00), ao fundamento que a Administração decaiu do direito de rever e anular seu ato, em razão ao prazo quinquenal do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, que assim prescreve:

“
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
”.

Da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que razão assiste ao Impetrante, haja vista que, conforme se depreende do texto normativo anteriormente colacionado, o direito da Administração Pública de rever seus atos decai em 05 (cinco) anos, e, uma vez superado o referido lapso temporal, opera-se a decadência do mencionado direito, salvaguardadas as situações em que forem demostradas a má-fé da parte contrária, fato que não se observa em tela.

Não obstante, o Estado de Mato Grosso também editou norma no sentido de que o prazo prescricional para a Administração Pública rever seus atos é de 05 (cinco) anos, conforme se verifica da Lei 9.473/2010, que alterou o artigo 26 da Lei 7.692/2002.
In verbis:

“
Art. 1o
O caput do art. 26, da Lei no 7.692, de 1o de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé."

De mesmo norte, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Súmula no sentido de que nos Estados e Municípios que inexistirem norma local específica, a Lei 9.784/1999, poderá ser utilizada de forma subsidiária,
verbis:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.

Assim sendo, uma vez que a Administração do TJ-MT reconheceu a suposta ilegalidade dos valores pagos ao Recorrente, apenas em 09/07/2019, mais de 11 anos após a concessão do direito do autor em receber as verbas pretendidas e mais de 09 (nove) anos depois que a mencionada legislação passou a vigorar, não havendo que se falar em qualquer devolução, vez que decaiu o direito da Administração Pública a qualquer revisão, nos termos da norma vigente, bem como por não se visualizar qualquer má-fé por parte do Servidor.

Nessa senda, nosso Tribunais Pátrios há muito vem firmando posicionamento, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ.

APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338, submetido ao rito da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF).

2. De acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei N. 9.784/1999.

3. No caso, a impetração procura demonstrar a decadência administrativa para o processo de revisão da anistia e a necessidade de ser observado o princípio da segurança jurídica. A inicial não traz argumentação específica no tocante à existência de vício do processo administrativo instaurado em relação ao impetrante, o que impossibilita, na presente seara, o avanço sobre a existência ou não de violação do princípio do devido processo legal.

4. Segurança denegada”. (MS 19.070/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 27/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. FILHA SOLTEIRA DE EX-SERVIDOR DA RFFSA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTEGRALIDADE. AMORTIZA-ÇÃO DE VALORES PAGOS PELO INSS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. Preliminar de coisa julgada repelida. Ausência de identidade com a causa de pedir e o pedido de ação anteriormente ajuizada. Decadência administrativa. De acordo com o art. 54 da Lei n. 9.784/99, a Administração dispõe do prazo de 05 anos para anular seus atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Conforme o § 1o, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Instituto jurídico que está fundado no princípio da segurança jurídica. A jurisprudência pacífica do STJ indica que os atos administrativos praticados anteriormente ao advento da Lei 9.784/99 também estão sujeitos ao prazo decadencial quinquenal de que trata seu art. 54. Todavia, nesses casos, tem-se como termo a quo a entrada em vigor do referido diploma legal. Precedentes daquela Corte Superior. Caso em que o benefício previdenciário vem sendo pago desde o ano de 1975. A partir de janeiro de 1999 - data em que a Lei n. 9.784/99 entrou em vigor -, o IPERGS tinha o prazo de 05 anos para rever o valor da pensão por morte. Contudo, o fez somente em 2014, quando, há muito, ultrapassado o prazo legalmente previsto para a administração pública rever seus atos. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, No 70071220081, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em: 26-01-2017).

Ademais, consoante se verifica no ID 59887998, a decisão de lavra do Des. Paulo Lessa, proferida no ano de 2008, concedeu o direito e determinou o pagamento mediante existência de orçamento, caso contrário teria recebido ainda naquela oportunidade, não podendo agora, após mais de 11 anos ter seu direito tolhido.

Posto isso, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021